Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0710096-32.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELA POLIDORO KNIPPEL PACIENTE: RENATO DE AVILA VIANA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESP CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de RENATO DE AVILA VIANA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras/DF que, nos autos de no 0002455-13.2017.8.07.0020, ao proferir sentença condenatória, decretou a prisão preventiva do paciente. Alega a impetrante, em suma, que a prisão foi decretada de ofício, sem pedido anterior do Ministério Público e sem fundamentação idônea, “eis que genérica e divorciada dos elementos coligidos na instrução criminal, sem contemporaneidade e desconsiderando que o Paciente esteve solto durante todo o processo, cumprindo rigorosamente as medidas protetivas de urgência decretadas contra si”. Sustenta, ainda, a inobservância da Resolução 62/2020 do CNJ. Informa que já fora interposto o recurso de apelação para impugnar a referida sentença condenatória. Noticia que, em 26.11.2020, foi impetrado o Habeas Corpus no 0750600-17.2020.8.07.0000 com o escopo de impugnar a r. sentença “na parte relativa à decretação da prisão preventiva de ofício” e, por ocasião do exame do pedido de liminar o Exmo. Des. Relator concedeu HC, de ofício, em favor do paciente. Todavia, alegam que, no mérito, denegou-se a ordem, por maioria de votos, vencido o Exmo. Des. Relator. Diante desse cenário, relata que impetrou o Habeas Corpus no 646.646/DF perante o c. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido o pedido de liminar, consistente no pleito para o que paciente aguardasse o julgamento desta impetração em liberdade. Acrescentou que opôs embargos declaratórios da referida decisão, os quais foram rejeitados. Agora, na presente impetração, assevera a falta de contemporaneidade entre os fatos pelos quais condenados e a prisão decretada na sentença, já que decorridos quase 3 (três) da data dos fatos que ensejariam o encarceramento e, nesse mesmo lapso temporal, o paciente não cometeu qualquer crime. Assevera a inobservância da Resolução no 62/2020 do CNJ, pois a prisão do paciente foi decretada sem que se observasse a máxima excepcionalidade dos decretos segregatórios, conforme preconizado no normativo citado. Aduz que o paciente é portador de comorbidades que podem ser agravadas em caso de eventual infecção causada pela contaminação pelo COVID-19 e, também, que é o responsável direto pelos cuidados com sua genitora, pessoa com 70 anos de idade e igualmente inserida no chamado grupo de risco. Defende, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Pede, liminarmente, o relaxamento/revogação da prisão preventiva decretada. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pretende a confirmação da ordem. Junta documentos. É o relato do necessário. DECIDO. O caso é de inadmissibilidade do writ. Verifica-se que o pedido deduzido nesta impetração é idêntico ao já apreciado no julgamento do habeas corpus no 0750600-17.2020.8.07.0000. A ordem foi denegada na sessão realizada no dia 11.02.2021. Eis o teor do acórdão respectivo: HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE EM SEDE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 311 E 387, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU CONTUMAZ EM AGREDIR MULHERES. FATO NOVO CONSISTENTE EM SÉRIA AGRESSÃO À OUTRA VÍTIMA, QUANDO JÁ ERA PROCESSADO NO PRESENTE CASO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS VÍTIMAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente condenado em primeiro grau à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao artigo 129, § 1o, inciso III, combinado com os §§ 9o e 10o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006. Rejeita-se a tese de que, por força do artigo 311 do CPP, com a nova redação da Lei no 13.964/2019, não poderia o MM. Juiz, na sentença condenatória, impor ao réu, ora paciente, a prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público. É que o artigo 387, § 1o, do CPP, determina decida o juiz, fundamentadamente, na sentença condenatória, sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva ou outra medida cautelar. Impõe-se interpretação sistemática, que mantenha a harmonia entre as duas regras do CPP - a do artigo 311 e a do § 1o do artigo 387. Até porque, ao editar a Lei no 13.964/2019, o legislador alterou o artigo 311, mas manteve com a mesma redação o § 1o do artigo 387, ou seja, não quis alterá-lo, muito menos revogá-lo. Adequado que, na fase inicial da audiência de custódia, sequer oferecida denúncia, sem formação da culpa, presumindo-se não culpado o acusado, deva haver representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, titular da ação penal, para a conversão em preventiva da prisão em flagrante, uma vez presentes os requisitos legais. Mas, na sentença condenatória, exaurida a prova e firmado pelo magistrado o juízo de culpabilidade do acusado, impõe-se que ele, por força do vigente § 1o do artigo 387 do CPP, decida sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva, não exigido pela norma prévio requerimento do Ministério Público. Não há qualquer incompatibilidade entre os dispositivos legais que, ao contrário, se complementam, integram, prestigiado o sistema acusatório. Desde o início, investigação policial ou processo penal, e até imediatamente antes da sentença, marco final do processo em primeiro grau, sem juízo firmado de culpa, presente a presunção de não culpabilidade, apenas cabe a prisão preventiva mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Já com a sentença condenatória, firmado juízo de culpabilidade, cabe ao juiz manter ou impor, na forma da lei, a prisão preventiva, independentemente de requerimento do Ministério Público. Prisão preventiva muito bem fundamentada na sentença condenatória. O réu, ora paciente, é contumaz em agredir mulheres, não se conformando com os términos dos relacionamentos. No curso do processo, outra vítima de violência do paciente, foi por ele seriamente agredida. Fato novo que, para a garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas do paciente, considerada a sua acentuada periculosidade, justifica a prisão preventiva, inclusive coerente com o regime prisional fechado imposto para o cumprimento da pena. Existência de outras vítimas, chegando o sentenciador a frisar que, a cada dois anos da vida adulta do paciente, nova vítima mulher era agredida. Insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para conter a sucessão de agressões. Ordem denegada. Maioria. (Acórdão 1317098, 07506001720208070000, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado:MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, considerando que a legalidade/necessidade da prisão decretada na sentença condenatória foi examinada por esta eg. 1a Turma Criminal e que não há elementos novos ou alteração do quadro fático-processual que justifiquem a modificação do provimento jurisdicional anterior, o caso é de não admitir do presente writ. Ademais, conforme destacado pela própria impetrante, a denegação da ordem nos autos do habeas corpus no 0750600-17.2020.8.07.0000 ensejou a impetração no 646.646/DF perante o c. Superior Tribunal de Justiça, o qual aguarda o processamento do writ para que seja submetido ao julgamento colegiado perante aquela Corte Superior. Noutro giro, a alegação de que o paciente se insere no chamado grupo de risco para a infecção pelo COVID-19, em razão de ser portador de comorbidades, e, ainda, que seria o único responsável pelos cuidados de sua mãe, pessoa idosa e também inserida no chamado grupo de risco, não pode ser examinada por este eg. Tribunal de Justiça enquanto não apreciado o mérito do Habeas Corpus impetrado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, por se tratar, ao menos sob ótica primária, em questão prejudicial. E, ainda que assim não se entenda, na hipótese vertente, o documento de ID 24689023 (Tomografia Computadorizada de Tórax) é datado de 19.07.2020 e apesar de concluir pela existência de “Sinais de broncopatia de provável natureza inflamatória crônica relacionada ao tabagismo; Discreto enfisema pulmonar e Diminuta placa parietal calcificada coronariana na artéria descendente anterior.”, não se revela suficiente para atestar a incompatibilidade, no momento atual, entre a prisão e os cuidados a serem dispensados ao sentenciado. Não fosse suficiente, quanto à imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados com sua genitora, não se acostou qualquer documento para comprovar as alegações expendidas. Desse modo, não há como se acolher o argumento subsidiário para afastar o decreto prisional por força da vindicada debilidade da saúde do paciente ou da imprescindibilidade para os cuidados de sua genitora. Diante dessas considerações, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno, não admito o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR